Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-65.2013.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001207-65.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MACEDO DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.661.941-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), ADMA MARIA PEREIRA DE MACEDO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 61, INC. II, “F”, C/C 226, INC. II, POR DUAS VEZES (FATOS I E II) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –
DELICTA FACTI TRANSEUNTIS
– PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE SUA GENITORA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS TEMPO LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO NÃO PREENCHIDOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
,
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o
nexo de continuação
, sendo subsequente, ou seja o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, não podendo se confundir com reiteração delitiva, que é reveladora de habitualidade na prática de conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Pereira Da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 226, inciso II, por duas vezes (fatos I e II), todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. (Sentença Id. 8085685, 8085686 e 8085687).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões requer a reforma da r. sentença condenatória, improcedência da denúncia,
subsidiariamente, absolvição do apelante, por ausência de provas, caso não seja esse o entendimento, requer a modificação da r. sentença para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, mantendo somente a majorante descrita no art. 226, inciso II, do Código Penal, haja vista o
bis in idem
. (Id. 8085697, 8085698 e 8085699)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume da

sentença de primeiro grau
.
(Id 8085700, 8085701, 8085702 e 8085703)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8562704)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1)

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
2)

ALEGADA OCORRÊNCIA DE

BIS IN IDEM PELA APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O ART. 226, II, CP E ART. 61, II, 'F', CP
– INOCORRÊNCIA -
“(...) É possível a cumulação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com a causa de aumento de pena contida no art. 226, II, do mesmo diploma legal, não havendo falar em bis in idem presumido. Precedentes. (...)” (STJ – HC 362.628/RJ – Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – J.: 19/02/2019) –

3)

ALMEJADO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES – LAPSO TEMPORAL EXTENSO – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Pereira Da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 226, inciso II, por duas vezes (fatos I e II), todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Nas razões, busca-se a absolvição do sentenciado, sob argumento de que não há provas nos autos para condenação. Subsidiariamente, requer a readequação da pena referente as agravantes previstas no art. 61, inc. II, alínea “f” e a majorante do art. 226, inc. II, ambos do CP, em razão da ocorrência de
bis in idem
.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Fato I:

“Apurou-se que em 19 de agosto de 2012, em horário não precisado, mas durante a noite, no estacionamento de um Posto de Gasolina situado na cidade de Gaúcha do Norte, termo desta Comarca, mais especícamente dentro de um caminhão, o acusado LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA manteve conjunção carnal com menor de 14 anos, sua filha Ana Carolina Macedo Silva, que tinha apenas 1 1 anos à época”.

Fato II:

“Apurou-se ainda que em 08 de abril de 2013, por volta das 23 horas, no interior do quarto da residência situada na Rua B5, n. 321, Bairro Vila Nova, nesta cidade, o acusado LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA praticou ato libidinoso diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos, sua filha Ana Carolina Macedo Silva, que tinha apenas 1 1 anos d época”.

Fato III:

“Apurou-se, por fim, que durante o interregno de 19 de agosto de 2012 a 08 de abril de 2013, o acusado, por mais cinco vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos, sua filha Ana Carolina Macedo Silva, que tinha apenas 1 1 anos na época”. (Denuncia - s. 05/06).
(Sentença - Id. 8085685).

Pois bem.

Ainda que a materialidade delitiva não tenha sido objeto de recurso, tenho que, da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a mesma está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 8085620), exame de corpo de delito (Id. 8085622), relatório psicológico (Id. 7078585), relatório psicológico (Id. 8085629) e relatório policial (Id. 8085630).

No tocante à autoria, da qual a defesa alega inexistir provas suficientes para atribuí-la ao réu, entendo que, em que pese a negativa do apelante, o conjunto probatório é hígido o suficiente para imprimir certeza de que ele, efetivamente, praticou o delito nos exatos termos da denúncia.

Isso porque a vítima, desde a fase inquisitorial, narrou de maneira firme e coerente a dinâmica dos fatos e imputou a autoria ao ora recorrente.

Na Delegacia, a menor B. F. S. S., ouvida na presença de psicóloga, foi bastante clara e segura ao narrar os atos praticados pelo apelante, senão vejamos:

“...
QUE seu pai Luís Carlos Pereira da Silva é caminhoneiro e na data de l9/08/20l2 a levou para viajar para a cidade de Gaúcha do Norte-MT; QUE naquela cidade o pai da declarante estacionou o caminhão em um posto de gasolina para comerem um lanche; QUE fizeram um lanche e tomaram banho e a menor entrou no caminhão para dormir; QUE quando a declarante já estava dormindo dentro do caminhão, seu pai entrou e começou a tirar a roupa da declarante; QUE depois começou a mexer com as partes intimas da declarante; QUE o acusado tirou o shorts e ficou somente de cuecas; QUE em seguida o acusado manteve relação sexual com a menor e disse para a menor não contar nada a ninguém pois iria encher ela de presentes; QUE depois disso ele "mexeu" em suas partes intimas, sem manter relação sexual, por mais umas cinco ou seis vezes, porém a declarante não se lembra das datas exatas que elas aconteceram; QUE na data de ontem 09/04/2013 por Voltadas 23:00 horas o acusado novamente a procurou e colocou a boca na vagina da declarante e que a declarante chamou por sua mãe pedindo ajuda; QUE quando a mãe da declarante acordou, a declarante estava so de calcinha e como acusado do lado; QUE a mãe da declarante toma remédios controlados e dorme pesado e por isso não percebia o que acontecia com sua filha;”

(Id. 8085621).

Em juízo, a ofendida
Ana Carolina Macedo da Silva,
ratificou na íntegra as assertivas prestadas anteriormente, consoante declaração que segue:

“
(...) Vítima:
No dia 29 de agosto, n
o dia 28 foi o chá de panela da minha irmã. Dia 29, eu não queira ir, eu falei assim “ah pai, me deixa em casa.” Minha família tava aí né. Aí ele tipo assim “não, cê vai comigo”, aí eu falei “ah, tá bom”, eu arrumei minhas coisas e nós foi. Aí eu pensei que nós tava tipo viajando pai e filha né. Cheguei lá por volta de umas onze e meia, meia-noite, e aconteceu o fato.

MP:
Você acabou indo para Gaúcha do Norte. Foi no caminhão, só os dois.

Vítima: isso.

MP:
E a
í você foi dormir dentro do caminhão, o que aconteceu? Pode falar com detalhes.

Vítima: S
im, eu senti ele tirando, eu tava de calça.

MP:
V
ocê estava dentro do caminhão?

Vítima:
Isso, aí eu já tava indo dormir. Eu tava de calça, eu senti ele tirando e passando as mãos nas minhas partes íntimas.

MP:
Quais partes íntimas?

Vítima:
Na vagina e no peito.

MP:
E aí o que que aconteceu?

Vítima:
Só isso.

MP:
Nesse dia só foi,
você deixou, você falou alguma coisa?

Vítima:
Não, eu falei: “pai, pára.”

MP:
Você sabia que isso não podia acontecer, aí você pediu pra ele parar. E ele parou?

Vítima:
Ele parou e, tipo assim, tava, assim, tipo agoniado.

MP:
Aí depois dessa vez que você foi para Gaúcha, você disse que acorreram outras vezes isso.

Vítima: Sim, aí nós morávamos no Flamboyam. Aí, ele tipo, deu uma nele assim de mudar de lá, de repente, porque a casa de lá é enorme (...) Nós veio aqui pra Vila Nova. Aí na Vila Nova, ele começou o fato (...). Lá no
Flamboyam não tinha nada, não aconteceu nada, mas quando nós veio no Vila Nova, ele veio de novo.

MP:
Ele veio de novo fazer o quê? Mexer com você?

Vítima:
Sim, pegava no meu peito, ele colocava a boca.

MP:
Certo, nas suas partes íntimas embaixo também? Na vagina, assim, ele já tentou, já fez alguma coisa?

Vítima: Nas últimas vezes. Que eu falei assim, eu não aguento mais, porque foram assim tipo, por volta de dois anos eu aguentando isso.

MP:
Por muitas vezes?

Vítima: Muitas vezes.

MP:
Até o dia em que você chamou..

Vítima:
...
minha mãe tomava remédio controlado, aí ela dorme, apaga, não vê nada. Aí eu coloquei o colchão no chão como sempre.
Aí ele foi. Na hora que minha mãe, na hora que eu chamei minha mãe, eu só tava de calcinha. Eu tava sem calcinha né, eu coloquei para chamar ela, aí ele pegou e fingiu que tava dormindo.
Aí ele falou assim “nossa, para de mentir.”

MP:
Explica de novo, eu não consegui visualizar essa situação. Explica de novo, você estava no quarto, colocou o colchão no chão.

Vítima:
Sim, tipo, no quarto da minha mãe com o dele, coloquei o colhão no chão e fui dormir, na hora que eu tava pegando no sono, ele começou. Aí era por volta de umas onze e meia.

MP:
Ele começou a tocar em você?

Vítima:
Isso.

MP:
Teve algum tipo de conjunção carnal? Que é introdução do órgão genital dele em você?

Vítima:
Não.

MP:
Ele nunca nem tentou?

Vítima:
Não.

MP:
Era passar a mão, essas situações assim. Aí nesse dia que você colocou foi a última vez, mas nesses dois anos foram várias vezes ocorreu?

Vítima: Isso.

MP:
Você lembra mais ou menos a quantidade de vezes que ocorreu isso?

Vítima:
Vixi, m
ais de, várias vezes.

(...).

MP:
Aí em relação a isso, aí ele logo foi preso, né?

Vítima:
Ele não.
Nós chegou a ir à delegacia, nós chamou o conselho, tudo. Nós foi na delegacia, o delegado pegou e liberou ele.

MP:
Em relação a sua irmã Kesia, você sabe se ele já tentou alguma coisa com sua irmã Késia?

Vítima:
Do jeito que ela falou para nós, ele só via ela.

MP:
Ele só ficava olhando ela nua, trocando de roupa, no banheiro?

Vítima:
Isso, aí ela pegou e falou pra minha mãe. Tipo assim, minha mãe com todas nós, adolescente é terrível né, minha irmã tava numa fase terrível na vida dela e

minha mãe, tipo, não acreditou. Aí no dia que eu contei pra ela de mim minha mãe pegou, ligou pra minha irmã, pediu desculpa.

MP:
Porque era verdade.

Vítima:
Era verdade. Porque os dois, eles não combinavam, né. Minha irmã e nem o meu pai. Nunca combinaram.

MP
: Você fez algum tipo de acompanhamento psicológico?

Vítima:
sim, dois anos.

MP:
Esse fato aí com certeza abalou você, assim, mas você parou de estudar?

Vítima:
Eu fiquei dois mês sem ir à escola.

(...).

Defesa:
Você falou que sente falta da presença do pai, da figura paterna.

Vítima:
Assim, tipo, eu pensava até os doze anos que eu tinha um pai em casa, eu tinha um que eu podia contar, porque é muito difícil eu ver meus tios com as filhas deles, abraçando, e eu não ter um pai em casa.

Defesa:
Ana, quando você tinha onze anos, né, aí assim, que você foi vítima desses fatos, com certeza você tinha uma mentalidade né, e isso com certeza gerou muitos prejuízos. É, hoje com 17 anos, fez tratamento durante dois anos, por mais que o processo está aqui, precisa chegar a um fim, as responsabilidades vão existir, né, sempre vão existir, e em relação ao seu pai, hoje você não tem nenhum medo.

Vítima:
Tipo assim, eu sou, eu, minha mãe somos evangélicas. Eu, no meu coração, eu já perdoei ele.
(...).
”
(Relatório de Mídias Id. 8085707, p. 3):

A genitora da vítima, Adma Maria Pereira de Macedo na fase extrajudicial, assim declarou:

“(...) QUE a filha mais velha da declarante, Késia, certa vez relatou à declarante que o padrasto, Luiz, estava tendo comportamento estranho e algumas vezes a olhava enquanto ela tomava banho; QUE a declarante anteriormente não percebia esse comportamento estranho do seu marido e não deu ouvidos à filha, QUE o Luiz cuidava muito bem da filha Ana (vítima) e a levou para viajar umas quatro ou cinco vezes; QUE depois a declarante começou a perceber que a Ana não queria mais viajar com o pai e não entendia porque; QUE na data de ontem 09/04/2013 a declarante tomou um remédio e dormiu; QUE por volta das 22:00 horas a declarante foi acordada por um grito de Ana dizendo: ‘OLHA MÃE, O QUE OPAI ESTÁ FAZENDO COMIGO’; QUE quando a mãe acordou viu que sua filha estava só de calcinha e o pai estava do lado da cama; QUE o pai reprendeu a menor dizendo que não mentisse pois ele era

seu pai; QUE a declarante saiu do quarto com a menor e ela lhe disse o que havia acontecido; Que a Ana disse que seu pai havia mantido relação sexual com a menor em uma das viagens que fez à Gaúcha do Norte e vinha a assediando sexualmente constantemente e naquela noite ele havia ‘mexido’ nas partes intimas dela; QUE a declarante ligou para Polícia Militar que não pode atender à ocorrência e em seguida ligou para a mãe da declarante e posteriormente se dirigiu ao Pronto Atendimento com a menor; QUE funcionários daquele estabelecimento entraram em contato com o Conselho Tutelar; (...)
. (Id. 8085621, pp. 03 e 04)

Em juízo, confirmou as declarações judiciais (Relatório de Mídias Id. 8085707, p. 2):

MP: (...).
Sobre esses fatos, eu peço que a senhora esclareça, o que que ocorreu, o que a senhora sabe, o que a senhora viu.

Adma:
Ver, eu não vi nada. Nós tava dormindo né. E foi aqui em Paranatinga, a gente morava aqui, na Vila Nova. Acordei com minha filha me chamando, porque o pai dela tava “mexendo” com ela. E aí eu fui, empurrei ela pra sala assim, né.

Que aí eu fiquei com medo, empurrei ela pra sala, nisso eu liguei para minha mãe né. E foi aonde que eu tomei essa medida, que eu denunciei ele, foi eu que denunciei na época né. E a gente fez todo o processo que tinha que ser feito né.

Na época não constou nada né, que ele não, que ele não mexeu com ela nos exame, a gente fez tudo né.

MP:
Olha só, a senhora foi ouvida perante a autoridade policial no dia 10 de abril de 2013, a senhora se recorda?

Adma:
Recordo.

MP:
A senhora disse que era casada com o Sr. Luiz Carlos Pereira da Silva há dezesseis anos naquela época, né. A senhora tinha um relacionamento de dezesseis anos com ele. Em 2013. E que a senhora, além da sua filha vítima nesse processo, da Ana Carolina, a senhora também é mãe de outras, a senhora tem outros dois filhos, certo?

Adma:
Tenho.

MP:
E que a senhora disse, declarou perante a autoridade policial, inclusive a senhora assinou, que a sua filha Késia, a senhora tem uma filha que chama Késia né?

Que havia falado para a senhora que o Sr. Luiz teria feito o quê com ela, o que teria feito?

Adma:
Assim, ela falava que ele olhava ela no banheiro né. Então ela várias vezes ela falou isso para mim, só que eu não acreditava, entendeu, com a Késia eu fui cega, entendeu? Aí quando chegou a vez do Ana Carolina, aí eu falei: “Não. Agora nós tem que ver essa coisa, né” E foi quando fui, registrei a “queixa”, tudo né, fiz tudo certo né.

MP:
Aqui a senhora contou também que o Sr. Luiz cuidava dela e que ele como motorista de caminhão levava Ana Carolina para viajar com ele, só os dois.

Adma:
Muitas vezes eles viajou sozinhos.

MP:
E aí a senhora percebeu em dado momento que a Ana Carolina não queria mais viajar com o pai, e a senhora sabia o porquê que ela começou a resistir?

Adma:
Não, porque ela nunca havia me falado assim né?

MP:
A senhora percebeu?

Adma:
Eu percebi assim, que ela não quis. Ainda uma semana antes, porque assim, que eu sou evangélica, falou mãe vamos embora fazer uma campanha, né, tinha oração na igreja, ela falou mãe bora fazer essa campanha, eu falei bora né, morava pertinho. Aí a gente veio e fez essa campanha. Aí não demorou, acho que não demorou uma semana aconteceu esse fato aí né.

MP:
Aí a senhora foi dormir e acordou com a Ana Carolina chamando a senhora, na casa da senhora, e ela chamou falando que o pai dela...

Adma:
Ela tava dormindo num colchão do lado da nossa cama. E aí eu acordei com ela falando "mãe, olha o que o meu pai está fazendo comigo.” Aí eu acendi a luz do quarto. Aí nisso, a porta da sala não tinha fechadura, a gente encostava com um sofá. E eu fui e puxei aquele sofá, eu saí pra fora com ela né, que só tava eu....

MP:
Mas a senhora viu o seu Luiz na cama, no colchão onde ela tava dormindo?

Adma:
Não.

MP:
E ela tava só de calcinha nesse momento.

Adma:
Não, ela tava de roupa normal, assim.

MP:
E ela alegou que ele tava fazendo o que naquele momento com ela?

Adma:
Ela só falou assim que ele tava pegando nela, entendeu? Só isso que ela me falou.

MP:
Aí a senhora também disse que tinha saído do quarto e aí ela teria falado pra senhora que em uma dessas, nessas viagens pra Gaúcha do Norte o Sr. Luiz teria mantido relação sexual com ela?

Adma:
Não, ela só falou assim que ele “mexia” com ela. E falava assim que se ela não falasse para mim, ele ia dar presente pra ela, ia dar as coisa pra ela. E aí foi quando eu assustei com aquilo ali, porque quando a Késia me falava, eu não, assim, porque a Késia nunca gostou dele, entendeu? A Késia até hoje ela não gosta dele de jeito nenhum, então foi quando eu achava assim que era mais pessoal né? Que a Késia não gostava dele. E aí quando chegou a vez da Ana Carolina, foi quando eu tomei essa atitude né. Aí a gente foi pro posto de saúde. Aí foi quando foi chamado o

conselho. No outro dia a gente foi para a polícia. Eu fui ouvida lá. Ela foi ouvida. Ela era criança naquela época. Hoje ela tem dezessete anos, mas naquela época ela tinha uns onze anos, ia fazer onze anos.

MP:
E o que que a Ana Carolina fala hoje em relação a esses fatos?

Adma:
Hoje ela fala assim pra mim que ela já perdoou ele. Porque ela já cresceu, né.

MP:
Mas ela confirma que aconteceu.

Adma:
Confirma, ela nunca tirou, nunca falou que não, sempre ela falou que sim, a gente conversa sobre isso. Ela fala que hoje não, hoje ela já perdoou ele, ele vai cuidar da vida dele né. E aquela época eu entreguei na mão de Deus também, eu falei, eu não vou fazer nada? Eu né. Eu fiz o meu papel de mãe, fui lá, fiz certinho.

MP:
Ela teve algum tipo de transtorno psicológico com relação a isso? Parou de estudar, alguma coisa assim?

Adma:
Não.

MP:
O comportamento dela mudou? A única coisa que mudou foi ela não querer mais viajar com ele?

Adma:
Foi só isso.

MP:
Ela ficou assim, mais revoltada, o comportamento dela?

Adma:
Não.

Defesa:
A senhora chegou a ver alguma vez algum abuso?

Adma:
Não.

Defesa:
A senhora chegou a presenciar alguma vez ele junto dela?

Adma:
Não.

Defesa:
A senhora nunca viu nada.

Adma:
Nunca vi nada, nada assim. Naquele dia eu assustei, assim, eu falei, eu moro com uma pessoa há dezessete anos e não conheço ela. Quando eu assustei.

Juiz:
A Késia é filha da senhora?

Adma:
É.

Juiz:
Mais velha do que a Ana Carolina?

Adma:
Mais velha.

Juiz:
A Késia chegou a relatar algum abuso?

Adma:
Não. Assim, abuso não.

Juiz:
A Késia falava sobre o pai e a Ana Carolina?

Adma:
Não. A única coisa que ela falou pra mim foi que ele olhava ela.

Juiz:
Que ele olhava a Ana Carolina?

Adma:
A Késia, ele olhava a Késia.

(...).

Corrobora o
Estudo Social
(Id. 8085637, p. 3 e Id. 8085638, p. 1) datado de 24/02/2014 e subscrito pela assistente social Juliete G. Reis Miranda, apresenta a seguinte conclusão:

“A senhora Adma relata o fato ocorrido com sua filha e as dificuldades que passou e que teve todo o acompanhamento da equipe do CREAS e conselho tutelar. A menor Ana Carolina relata em lágrimas que não aceita e nem quer ver a presença do pai, apresenta nitidamente medo e trauma do mesmo. (...)”

O acusado
Luiz Carlos Pereira da Silva
(réu/apelante), por sua vez, em ambas as fases, negou a autoria do crime cujo depoimento transcrevo abaixo:

“QUE nunca assediou sexualmente sua filha e que sempre a respeitou; QUE nunca bateu na menor, pois acha que isso não é certo e que até o momento da separação, tinha um bom relacionamento tanto com a mãe quanto com sua filha e não sabe dizer porque elas o estão acusando de ter praticado tais atos;” (termo de qualificação e interrogatório -
Id. 8085626).

Depoimento prestado na fase judicial:

Juizo: “(...)Juiz: Fora esse fato o senhor tinha sido preso anteriormente?

Réu: não

Juiz: sobre esses fatos que envolve o relacionamento do senhor com a sua filha Ana Carolina, o senhor tem outra versão?

(...) Isso ai não procede, porque tanto faz com minhas filhas, com os filhos que não são do meu sangue. Eu sempre tive com eles um carinho amoroso como pai.

Juiz: As vitimas teriam algum motivo para inventar essa historia?

Réu: Da Ana eu acho que ela interpretou mal, porque eu tinha aquele carinho amoroso com ela . Tanto que depois disso (...) ela até já me pediu perdão por isso tudo né (...).”
(Relatório de Mídias Id. 8085707, p. 1)

É cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis),
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta, portanto suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que a reversão do julgado demandaria incursão fático-probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância
,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. Ausente violação do art. 156 do CPP na hipótese em que a condenação encontrar respaldo nos elementos probatórios dos autos, não logrando a defesa êxito sua na desconstituição. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

No presente caso, as declarações prestadas pela genitora da vítima confirmam os relatos feitos por esta, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, inclusive, quando interrogada, afirma que a ofendida a todo tempo confirmado a violência sofrida, não havendo qualquer divergência ou contradição entre ambas.

Como sabido, os depoimentos de crianças e adolescentes, como quaisquer outros, somente devem ser desacreditados quando desprovidos de seriedade ou que se afigurem, induvidosamente, produto da imaginação, o que não ocorre no caso em espeque, como se pode pela harmonia das declarações prestadas pela vítima à autoridade policial e em juízo, tudo em perfeita consonância com o relatado pelas demais testemunhas.

Faz imperioso resssaltar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima ou sua genitora, a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

Logo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, uma vez que tanto a materialidade quanto a autoria do crime em análise, restaram demonstradas de forma indubitável pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

Quanto ao pedido de afastamento da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da ocorrência de
bis in idem
, mantendo somente a majorante descrita no art. 226, inciso II, do Código Penal, haja vista o
bis in idem,
para análise, entendo oportuno a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...)III – Aplicação da Pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade das condutas, não há culpabilidade a ser valorada. Não possui antecedentes criminais comprovados nos autos, sendo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime é o próprio do tipo, inexiste motivo especial para a prática do crime. As circunstâncias nada para ser valoradas. Não há consequências a serem valoradas. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Analisadas referidas circunstâncias da primeira fase, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes a fixação das penas-base em:

a) Fato I: 08 (oito) anos de reclusão e;

b) Fato II: 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a inocorrência de circunstância atenuante, porém deve incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal,
uma vez que o acusado se prevaleceu de relações de coabitação para cometer o crime apurado
, de forma que agravo as penas na fração de 1/6, passando-as ao patamar de:

a) Fato I: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e;

b) Fato II: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na tarceira fase incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois
o acusado utilizou de sua condição de pai em relação à vítima para a prática dos crimes que foram apurados nos autos
, o que enseja a aplicação da causa de aumento no patamar de 1/2 (metade) nos termos do citado dispositivo. Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada.

Assim, in casu, na terceira fase da dosimetria, torno as penas definitivas em:

a) Fato I: 14 (catorze) anos de reclusão e;

b) Fato II: 14 (catorze) anos de reclusão;

V – Concurso material:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, havendo concurso material entre as condutas somo as penas, chegando ao total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

VI – Regime de cumprimento:

No caso dos autos é de rigor a fixação do regime fechado para inicial cumprimento da pena, conforme prevê o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, observado o previsto no § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.072/90.

VII – Substituição da pena:

Não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do Código Penal, ante ao fato da pena que lhe foi atribuída ser superior a 04 (quatro) anos.

VIII – Suspensão condicional:

Também, deixo de aplicar a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, uma vez que a pena atribuída ao réu é superior a 02 (dois) anos.

IX – Detração Penal:

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena, vejamos: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”

No entanto, considerando que, no caso em comento, o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de efetuar a detração, postergando a análise para o Juízo de Execução Penal.

X – Recurso em liberdade:

Nos termos do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, o juiz deve decidir fundamentadamente na sentença acerca da prisão preventiva decretada nos autos, vejamos: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, já que a base empírica utilizada para sustentar a prisão preventiva continua presente e, agora, com muito mais veemência.

Ao passo que o acusado permaneceu segregado por toda a instrução processual e considerando a pena fixada, bem assim o regime de cumprimento da pena imposta não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em liberdade.

Jurisprudência:

“Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade a réu que não pode ser beneficiado com o direito à liberdade provisória, em razão do entendimento ‘de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar’. (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008) (...)” (STJ, Habeas Corpus n.o 173.212/SP, 5.a Turma, Relator: Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/11/2011)

“1. Tem-se por válida a fundamentação da manutenção da prisão processual, com expressa menção à situação concreta, que demonstra a periculosidade do acusado, mormente em face da noticiada ameaça de morte à vítima. 2. A negativa do benefício de apelar em liberdade para réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por força de decisão fundamentada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, mormente porque a manutenção do cárcere cautelar nada mais é do que efeito da sentença penal que o condenou. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (STJ – RHC: 23771/DF, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Órgão Julgador: Quinta Turma, DJe 06/10/2008)

Dessa forma, mantenho a custódia cautelar do acusado Luiz Carlos Pereira da Silva, devidamente qualificado nos autos, nos termos da fundamentação supra.

Sobre a presente questão, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não configura
bis in idem
a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” e a majorante específica do art. 226, inc. II, ambas do CP, pois a circunstância utilizada para agravar a pena foi a de coabitação, enquanto que, na terceira fase, foi aplicada a majorante específica em função da condição de ascendente (pai), que são circunstâncias distintas.

Oportuno, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO MESMO DIPLOMA.

CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. INCONTÁVEIS PRÁTICAS DELITIVAS. FRAÇÃO DE 2/5 JUSTIFICADA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, concomitantemente com a causa de aumento de pena do art. 226, II, no crime do art. 217-A, ambas do CP.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, relativamente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento utilizando-se o critério matemático da quantidade de delitos praticados: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 3. Ausente ilegalidade no aumento de 2/5 pela multiplicidade de delitos, comprovado que a prática criminosa ocorreu pelo período de 3 anos, o qual poderia justificar, inclusive, a fração máxima de 2/3.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1486694/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai das vítimas, mantendo com as menores o vínculo familiar expresso no pátrio poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de coabitação
. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de situações totalmente distintas. Precedentes desta Corte. - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 336.120/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2017)”

Logo, não há que se falar em incidência de
bis in idem
nessas circunstancias.

Referente ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, (art. 71, do CP), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva, quais sejam mais de uma ação, a mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito de ordem subjetiva que se define como unidade de desígnios ou a existência de vínculo entre os fatos.

O crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da
mesma espécie
, exige-se um
nexo de continuação
, sendo subsequente, ou seja

continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, não podendo se confundir com reiteração delitiva, que é reveladora de habitualidade na prática de conduta criminosa.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol. I, 2003, p. 605), elucida que
o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva
. Como se vê do artigo 71,
caput,
é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc.
cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente
. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a)

pluralidade de condutas;

b)

pluralidade de crimes da mesma espécie;

c)

continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d)

unidade de desígnio.

Desta forma, diante da análise do caso concreto, conforme amplamente exposto acima, denota-se a ausência dos requisitos exigidos para a continuidade tratada no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois embora haja pluralidade de condutas, as condições de tempo lugar e modo de execução, não restaram preenchidas, uma vez que as práticas delituosas de estupro de vulnerável previstas no artigo 217-A, do Código Penal contra a vítima Ana Carolina Macedo Silva, ocorreram por duas vezes, entre as quais decorreram período de aproximadamente 08 (oito) meses.

Neste sentido, trago jurisprudências recentes dos Tribunais Superiores

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. 2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos. 3. Habeas corpus não conhecido (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016 - g.n.).

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. (...)2. As Turmas Criminais deste Sodalício Superior adotam a teoria mista para o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, de modo que sua configuração demanda o preenchimento dos requisitos objetivos contidos no dispositivo (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) bem como do subjetivo, qual seja, a existência da unidade de desígnios entre os delitos praticados. 3. Acertadamente as instâncias ordinárias reconheceram o concurso material dos crimes praticados (roubo qualificado e extorsão mediante sequestro), o que afastou a tese defensiva do crime continuado pela inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos. 4. Impossível o reconhecimento do nexo de continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão mediante sequestro, por serem ações delituosas não homogêneas e de desígnios independentes, revelando-se como clara pluralidade de condutas autônomas. 5. Habeas corpus não conhecido (HC 240.930/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 01/02/2016 - g.n.).

Tribunais pátrios:

“
Execução penal – Unificação de penas pela continuidade delitiva – Roubos simples e majorados – Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão – Inadmissibilidade – Hipótese de reiteração criminosa – Crimes não cometidos em circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto realizados contra vítimas distintas, sem o aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou com a utilização de oportunidades nascidas da primitiva situação – Delitos derivados de desígnios autônomos – Mera reiteração criminosa. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000390-18.2019.8.26.0625; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)”

“PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA. I. Não se pode confundir continuidade delitiva com crime repetido. O traço característico do delito continuado é poder ser ele objetivamente considerado como autêntica continuação dos anteriores, além de reunir todos aqueles outros pressupostos legais da conexão temporal, espacial, modo de execução etc. II. Inadmissível a outorga do benefício do art. 71 do CP quando se trata de habitualidade criminosa. III. Embargos desprovidos (Acórdão n.949750, 20160020028717EIR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/06/2016, Publicado no DJE: 27/06/2016. Pág.: 66).”

Logo, ainda que estejamos tratando de duplicidade de delitos da mesma espécie, o intervalo de tempo decorrido entre as condutas praticadas e as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, inviabilizam a aplicação da continuidade delitiva.

Com essas considerações e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020